Tribunal: STF
Processo: ARE 1474284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, que condenou o recorrente à implantação de pensão especial e ao pagamento das diferenças pleiteadas (eDOC 8).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 40, §§3º e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 9):



    “A decisão recorrida na verdade desrespeita o controle de constitucionalidade a cargo do TJRJ, pois conforme decisão acima, apenas ficaram mantidas as pensões da LC 193-2018 para aqueles aposentados que já recebessem a mesma, que não era o caso do recorrido. 



    O ponto central do debate constitucional e foco deste recurso, é qual momento se deve considerar como marco para a aplicação da lei que previa o pensionamento. A decisão recorrida considerou que a demanda foi proposta antes da publicação do acórdão, todavia, os recorrentes enfatizam que o marco para a possibilidade ou não de pensionamento deve ser a aposentadoria do recorrido, quando se tem a análise dos requisitos e direitos previdenciários”.



    A 3ª Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 8, p. 4-5): 



    “Para compensar a redução determinada pelo TCM, foi publicada a Lei Complementar 193/2018 trazendo a previsão em seu artigo 4º do pagamento de pensão especial mensal de caráter vitalício.



     A referida lei foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ por meio da Representação por Inconstitucionalidade de nº. 0022875- 27.2021.8.19.0000, justamente porque violava normas da Constituição Estadual e da Constituição Federal, no que diz respeito à Reforma da Previdência estabelecida pela Emenda Constitucional 41/2003. A declaração de inconstitucionalidade se deu com efeitos “ex nunc”, produzindo efeitos a partir da publicação do acórdão. 



    Por meio de Embargos de Declaração foi decidido que, deveriam ser mantidos todos os benefícios concedidos com base nos dispositivos legais objetos da presente demanda, sendo vedada a repetição dos valores, bem como, a proibição de concessão de novas pensões. 



    A data da aposentadoria do autor é 27 de fevereiro de 2018, sendo a Lei Complementar promulgada em 25/07/2018. A publicação do acórdão ocorreu em 23/11/2021, com efeitos ex nunc. Desta maneira, a situação do servidor se encaixa nos casos em que seria possível a concessão da pensão. Isto porque, a demanda foi proposta em 12/02/2021, antes da publicação do acórdão (23/11/2021), que veda a concessão de novos benefícios, mas ressalva os benefícios já concedidos. Ressalva este Juízo, que embora o autor não tenha demonstrado que recebe ou recebeu a pensão especial, sua condição se encaixa perfeitamente em casos de possível concessão, notadamente porque, a demanda foi proposta em data anterior ao acórdão, como já dito acima. 



    Com efeito, apenas no ano de 2018 foi concedido o benefício, sendo sua aposentadoria no mesmo ano.



     Por todo o exposto, a procedência do pedido se impõe, com a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na implementação da pensão especial em seu contracheque, bem como, o pagamento das diferenças pleiteadas, no valor de R$ 58.110,72 a serem corrigidos de acordo com o Enunciado 36 do Aviso Conjunto COJES 15//2017.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 100/2009 e 193/2018 e Decretos Municipais 23.844/2003 e 44.283/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1451777 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07-12-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1451582 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 07-12-2023)



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente